Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-12.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-12.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS DE SOUSA CARVALHO - CPF: 061.174.181-40 (RECORRENTE), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.949.651-06 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON NERES DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 049.966.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTEMIR ARAUJO DE ALENCAR - CPF: 976.496.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATA WILIAN DA SILVA CABREIRAS - CPF: 062.669.571-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO JOSE DE LIMA NETO - CPF: 057.815.473-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - PRIMEIRA RECORRENTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JULGAMENTO POPULAR, CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE NÃO DEMONSTRADA E SURPRESA NÃO CONFIGURADA -

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - SEGUNDO RECORRENTE - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E IRMÃO DA VÍTIMA - PRIMEIRA RECORRENTE TERIA SIDO RESPONSÁVEL POR ATRAIR A VÍTIMA AO LOCAL DO CRIME - RECORRENTE ESTEVE LOCAL DO CRIME - IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ATAQUE REPENTINO DE ARMA BRANCA - VÍTIMA DESARMADA - VIA PÚBLICA - CONCURSO DE AGENTES - DIFICULDADE DE DEFESA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE -

CORRUPÇÃO
DE
MENOR
–
CRIME

CONEXO
- APURAÇÃO CONJUNTA
- LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O
“partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade)”
(JESUS, Damásio Evangelista. Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Se há
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138).

“Presentes indícios de que a vítima foi surpreendida quando estava andando em via pública, jogada ao chão e, com pluralidade de agentes, agredida e esfaqueada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é totalmente descabida e merece ser analisada pelo Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE NU 0000497-94.2020.8.11.0013)

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 -; TJMT, Enunciado Criminal 2).

“Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.”
(TJMT, NU 0000648-74.2017.8.11.0010)

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000617-12.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS

LUCAS SOUZA CARVALHO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS SOUZA CARVALHO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1000617-12.2023.8.11.0015),
que os pronunciou por homicídio qualificado [dissimulação e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor - art. 121, § 2º, IV, do CP e art. 244-B do ECA - (ID 202133055).

VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS alega que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-la a julgamento popular; 2) não estaria demonstrada a corrupção do adolescente; 3)
“os executores passaram pela vítima a primeira vez e jogaram o veículo em cima dela, afastando a demonstração da surpresa”
.

Requer o provimento para que seja despronunciada. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 202133075).

LUCAS SOUZA CARVALHO sustenta que a qualificadora da [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja afastada a referida qualificadora (ID 202133075).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 202133077).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 202133088).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Acusados pronunciados como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal - Inconformismo - Requer a defesa da acusada Valquíria a impronúncia. Requerem, ainda, as defesas o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Improcedência - Indícios suficientes para a pronúncia da recorrente pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores - Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida - Qualificadora que deverá ser sopesada pelo jurado por ocasião do julgamento pelo Júri - Decisão de pronúncia que deve ser mantida - Pelo desprovimento dos recursos.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 205902684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO - Do crime de homicídio qualificado Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta de 01h06min, na Avenida das Águias, no bairro Maria Vindilina I, nas proximidades do ‘Bar do Canecão’, nesta cidade de Sinop/MT, os réus EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, em conjunto com o adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras (17 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma branca, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram a vítima GERALDO JOSÉ DE LIMA NETO, conforme faz prova o laudo pericial de necropsia de ID nº 107568084.

2º FATO - Do crime de corrupção de menores Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Jhonata Willian da Silva Cabreiras, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-lo. [...]

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, a acusada VALQUÍRIA, previamente ajustada com os demais denunciados, ligou para a vítima, atraindo-a ao “Bar do Canecão”, chamando-o para conversar sobre o relacionamento, sem demonstrar a real intenção homicida – mediante dissimulação. [...]

Ato contínuo, os acusados EVERSON, LUCAS e WALTEMIR e o adolescente Jhonata Willian, em superioridade numérica, correram atrás da vítima, instante em que o adolescente a segurou e, enquanto os demais prestavam amplo apoio moral com suas presenças físicas, o acusado LUCAS efetuou diversos golpes de arma branca em desfavor da vítima GERALDO – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia de ID nº 107568084, bem como o acusado WALTEMIR chutou a vítima após ela cair no chão, e, em seguida, todos se evadiram do local, inclusive a ré VALQUIRIA, na condução de seu veículo Fiat Palio. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EVERSON NERES DE ARAÚJO ALENCAR, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS, WALTEMIR ARAÚJO DE ALENCAR como incursos nas disposições do art. 121, § 2°, inciso IV (mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, ambos do Código Penal [...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 202132789)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrências ID 107566551 e 107566552, fotografias de ID 107565117 - Pág. 4/6, laudo pericial de ID 107568084, laudo necropapiloscópico de ID 107568085, Relatório Técnico Final Nº 010 /20 23 - NI/DR/SINOP de ID 110224784, laudo pericial exame em local de morte violenta ID 110311739, bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Os indícios de autoria também se encontram permeados nos autos, senão vejamos: [...]

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão dos acusados
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS DE SOUSA CARVALHO
ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido o autor, deverá pronunciá-lo.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza. [...]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, de igual forma não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS DE SOUSA CARVALHO

teriam praticado o crime por meio de
dissimulação
, uma vez que a acusada Valquíria, previamente ajustada com o corréu Lucas, ligou para a vítima, atraindo-a ao ‘Bar Canecão’, chamando-o para conversar sobre o relacionamento, supostamente, sem demonstrar a real intenção homicida.

Do mesmo modo, quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que, em tese, o acusado Lucas e o adolescente, em superioridade numérica, correram atrás da vítima, oportunidade em que, enquanto o adolescente segurou a vítima, o acusado Lucas, em tese, desferiu golpes de arma branca em face da vítima.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. [...]

Desta feita, o único caminho é a submissão dos acusados VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS DE SOUSA CARVALHO ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento dos acusados VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS e LUCAS DE SOUSA CARVALHO para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras nesse momento processual.

Do crime de corrupção de menores:

Tratando-se de crime conexo, impõe-se que seja remetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não obstante haver entendimento minoritário acerca da possibilidade de impronúncia do crime conexo, esta Magistrada se filia ao entendimento esposado por Guilherme de Souza Nucci, veja-se: [...]

Dessa forma, em se tratando de crimes conexos, impõe-se que sejam remetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por outro lado, no tocante aos acusados
EVERTON DE ARAÚJO ALENCAR E WALTEMIR ARAÚJO ALENCAR,

em que pese estivessem presentes os indícios de autoria com relação aos acusados para embasar oferecimento e recebimento da denúncia, verifica-se que, durante a instrução criminal não foram colhidos nos autos indícios suficientes da autoria imputada a eles para submetê-los ao julgamento pelo Conselho de Sentença desta Comarca. [...]

Destarte, a impronúncia dos acusados EVERTON DE ARAÚJO ALENCAR E WALTEMIR ARAÚJO ALENCAR pelo crime imputado a eles na presente ação penal é medida de rigor.

Ante o exposto, com base no art. 413, do Código de Processo Penal
PRONUNCIO
os réus
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
e
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (1º FATO), e art. 244-B do ECA (2º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca e, com fulcro no artigo 414,
caput
, do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIO
os réus
EVERTON DE ARAÚJO ALENCAR E WALTEMIR ARAÚJO ALENCAR
[...].”
(
Rosângela Zacarkim dos Santos
, juíza de Direito – ID 22133055)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2022.027522-01 (ID 202132720 - fls. 84/89), fotografias (ID 202132720 - fls. 90/94), e Laudo Pericial de Local de Crime nº 541.2.21.8985.2023.12940-A01 (ID 202132789 - fls. 246/262), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Natael Pontes, testemunha presencial (ID 202132684 - fls. 21/22), Ivanilde Pereira da Silva, testemunha (ID 202132685 - fls. 23/24), Francisco da Rocha Costa, testemunha (ID 202132686 - fls. 26/27),
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
, recorrente (ID 202132690 - fls. 35/37), Vigario Rocha de Lima, irmão da vítima (ID 202132692 - fls. 39/40), Jhonata Wilian da Silva Cabreiras, adolescente (ID 202132692 - fls. 45/46), Everton Neres de Araújo Alencar, codenunciado (ID 202132695 - fls. 48/50), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, recorrente (ID 202132743 - fls. 108/109), Edinaldo Rocha de Lima, testemunha (ID 202132746 - fls. 111/112), e Waltemir Araújo de Alencar, codenunciado (ID 202132782 – fls. 192/195).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jhonata Wilian da Silva Cabreiras, adolescente (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Ivanilde Pereira da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Rodrigo Gabe Américo, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Francisco da Rocha Costa (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Vigario Rocha de Lima, irmão da vítima (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Sebastião de Lima Neto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Natael Pontes, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Waltemir Araújo de Alencar, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029),
LUCAS DE SOUSA CARVALHO
, recorrente (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, recorrente (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029), Everton Neres de Araújo Alencar, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Vigário Rocha de Lima [irmão da vítima]

declarou, em Juízo, que
“certo dia, saíram o depoente e sua ex-esposa, a vítima e uma prima de sua ex-esposa”; “estavam ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca, quando Valquíria telefonou para seu irmão, mas ele não atendeu à ligação”; “ela continuou ligando”; “somente após algumas ligações, seu irmão atendeu”; “ele falou que Valquíria queria conversar com ele em frente ao bar do Goiano e que saiu para encontrá-la, por volta das 20h”; “próximo das 00h, telefonou para a vítima e esta não lhe atendeu”; “enviou uma mensagem para Valquíria e ela respondeu que tinha conversado com seu irmão e cada um tinha saído para locais diferentes”; “tentou falar seu irmão mais algumas vezes e, enviou, novamente, mensagem para Valquíria”; “ela respondeu que seu irmão devia estar ingerindo bebidas alcoólicas em algum lugar”; “aproximadamente, às 05h da madrugada recebeu uma ligação da guarnição policial informando sobre a morte”; “sim e já havia mais de 15 dias”; “Valquíria morava na mesma casa em que o depoente e a vítima”; “após se separarem, ela saiu da residência”; “o relacionamento deles era normal”; “havia brigas e que se recorda de ter havido um episódio de agressão no passado”; “era motivada pela ingestão de bebidas alcoólicas”; “aconteceu esse fato e que a vizinha era Evanilde”; “sim, mas que ela não queria reatar o relacionamento na época”; “ela procurou seu irmão no dia do crime”; “ela telefonou para a vítima várias vezes e que esta somente disse que ela queria conversar”; “sobre o fato de Valquíria, certo dia, ter recebido várias mensagens de um terceiro chamado ‘Lucas cliente’, respondeu que foi sua ex-esposa quem viu as mensagens e que não conhecia esse terceiro”; “o veículo iria ficar com Valquíria e que iriam vender a residência em que moravam”; “soube que Lucas enviou áudios ameaçando a vítima, se ela agredisse Valquíria mais uma vez, faria ‘justiça com as próprias mãos”;

“Lucas teria enviado esse áudio para Valquíria e esta teria repassado para Ivanilde, sua vizinha”; “conversaram e seu irmão saiu do local”: “não sabia e que não entendia a razão de ter acontecido o fato”; “sabia apenas do contato com a acusada”; “uma vez ouviu dizer que aquela ameaçou a vítima de morte, caso soubesse de alguma traição dele”; “acredita que sim por causa dos ciúmes dela e que em relação aos bens deles, já havia sido acordado que iriam dividir”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto [investigadores de Polícia] relataram, na fase judicial, que “
iniciaram as investigações, entrevistando o irmão da vítima, o qual relatou que no dia do fato a acusada Valquíria telefonou várias vezes para a vítima, dizendo que queria conversar com ele no bar ‘Canecão”; “apuraram que o acusado mantinha um relacionamento com a Valquíria há, aproximadamente, sete anos e que uns quinze dias antes do fato estavam separados”; “a vítima queria ir para o Maranhão sozinho e que esse foi o motivo da separação do casal”;

“no dia do fato, tinha ido até o bar para conversar com a acusada, para tentarem reatar o relacionamento”; “a vítima já sabia que a acusada estava em um novo relacionamento e que esse terceiro com quem Valquíria estava se relacionando teria enviado mensagens para a vítima declarando que se ela agredisse Valquíria aquele faria “justiça com as próprias mãos”; “Valquíria disse que um veículo, de cor branca, modelo quadrado passou por eles, enquanto estavam no bar e utilizou o veículo para tentar atropelá-los, sendo que, depois disso, foram embora”; “Valquíria disse que viu a vítima indo em direção à sua motocicleta, mas que não tinha o visto ir embora”; “tiveram acesso a uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo e que puderam observar que a vítima saiu em direção à sua motocicleta, sendo que logo chega próximo a ele um veículo, de cor branca e quatro rapazes saem de dentro do carro e começam a perseguir a vítima, sendo que em dado momento, saíram do perímetro da gravação da câmera”;

“Valquíria é vista em frente ao seu veículo e, após a prática do crime, ela vai embora”; “Valquíria declarou que não tinha nada a dizer”; “pediram uma interceptação telefônica do aparelho da vítima e a partir de algumas informações, obtiveram o endereço do acusado Lucas, o qual descortinaram o endereço, no qual diligenciaram e conseguiram ver que tinha um veículo Fiat Uno, de cor branca, compatível com as características do veículo que aparece nas imagens”; “de acordo com Lucas, o relacionamento dele com Valquíria era de antes da separação dela com a vítima”; “segundo Lucas, ele teve uma discussão com a vítima em outro local e, no dia do fato, viu a vítima no “Bar Canecão” e que queria conversar em ela”; “Lucas confirmou que deu os golpes de faca na vítima e não quis informar quem eram os outros rapazes que aparecem no vídeo”; “chegaram a identidade de um adolescente, tendo sido ouvido na Delegacia, onde confirmou a participação no crime em comento”; “segundo o adolescente, Lucas recebeu umas mensagens de texto e áudio da vítima, ameaçando ele, e que aquele pediu ajuda dos amigos para resolver a situação”; “no dia do fato, Lucas desferiu os golpes de faca na vítima e que Waltemir teria dado uns chutes na vítima, enquanto estava caída ao solo”; “após a prática do crime, os acusados foram para uma chácara, onde Valquíria estava esperando eles”; “Valquíria manteve contato com Lucas após o delito, sendo que, depois de um tempo, ele foi para a cidade de Peixoto de Azevedo”; “não ficou confirmada essa ligação e se foram confirmadas as agressões que a acusada dizia que havia sofrido, respondeu que uma das pessoas ouvidas na Delegacia relatou que já tinha visto a vítima empurrar Valquíria em algum momento”; “havia indícios de que Lucas e Valquíria mantinham um relacionamento mesmo antes do término do relacionamento daquela com a vítima Geraldo”; “se Valquíria enviou mensagens, atraindo a vítima para o bar, respondeu que ela estava momentos antes, conversando com Lucas e, após, enviou mensagens para a vítima, chamando-o para o bar em que estava”; “o adolescente segurou a vítima e, em seguida, Lucas desferiu os golpes de faca nela”; “pelos relatórios de investigação, ficou esclarecido que não foi a Valquíria que desferiu os golpes na vítima, respondeu que quem desferiu tais golpes foi Lucas”; “pediu para Valquíria e Lucas desbloquearem o aparelho celular para poderem verificar se havia provas relevantes para o fato, mas eles se negaram”; “se houve algum elemento de prova que indicasse que Valquíria tinha algum envolvimento no crime, respondeu que segundo Lucas, a acusada não participou da prática do delito e ‘não tinha nada a ver”; “Lucas disse que praticou o delito em razão de ter tido uma discussão anterior com a vítima, em uma Conveniência e que, no dia do fato, passou pelo bar e viu a vítima, tendo iniciado outra discussão”; “eles disseram que não tinham o conhecimento de que Lucas praticaria tal fato”; “teve uma pessoa que estava no local e que viu como os fatos aconteceram e viu quando a vítima foi perseguida e agredida”; “esta testemunha foi ouvida na Delegacia”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Francisco da Rocha Costa [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, que
“frequentava a residência da vítima e da acusada Valquíria”; “se presenciou eles brigando alguma vez, respondeu que não”; “se sabia dizer se a acusada tinha ameaçado de morte a vítima, respondeu que não”; “se acreditava que a acusada tinha coragem de matar a vítima, respondeu que não acreditava que ela tivesse coragem de tal atitude”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Natael Pontes testemunha] afirmou, na fase judicial, que
“viu uns rapazes correndo e uma pessoa no chão”; “estava dentro do bar mas que saiu e ficou dentro de seu carro”; “sobre um veículo que disse ter visto no dia do fato, respondeu que era um Uno”; “quantas pessoas viu correndo, respondeu que eram 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Ivanilde Pereira da Silva [testemunha] informou, na audiência de instrução, que “
conhecia a vítima por meio da Valquíria e que já foi casada com um irmão dele, chamado Antonio Rocha”; “eles ficaram juntos por, aproximadamente, 8 (oito) anos”; “não sabia de nada e que soube da morte da vítima somente no dia seguinte”; “a acusada havia saído de casa”; “Valquíria passou a morar na residência da irmã dela”;

“se a depoente morava no mesmo terreno que a vítima, respondeu que sim e que residia em uma casa nos fundos do quintal”; “se sabia o motivo de a vítima e a acusada terem se separado, respondeu que ele era violento com ela e que um dia quis matá-la com um martelo, sendo que Vigário não deixou que o acusado fizesse nada contra a acusada”; “eles discutiam por ciúmes”; “estava no bar do Goiano quando o fato aconteceu, mas estava com seu namorado dentro do local”; “viu uma correria e, que chegou a ver o corpo da vítima, mas não o reconheceu”; “no dia seguinte, recebeu uma ligação informando sobre a morte da vítima”; “se sabia se a acusada estava em um outro relacionamento, respondeu que não, mas que a acusada disse que tinha conhecido outra pessoa, não falando nome”; “sobre Vigário, respondeu que ele saiu da residência após a morte da vítima, pois não conseguiu permanecer naquele local. Indagada sobre o veículo, respondeu que estava no nome da acusada e não soube como eles iriam dividir os bens”; “se ouviu a acusada falando que iria se vingar do acusado alguma vez, respondeu que não e disse que acreditava que ela não chegaria a esse ponto”; “ouviu as pessoas dizendo que viram alguns homens correndo e que depois viram eles desferindo golpes de faca na vítima
” (Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Jhonata Willian da Silva Cabreiras [adolescente] narrou, na fase judicial, que “
conhece o acusado Everton, Waltermir e Lucas”; “são vizinhos do bairro”; “estava no local, junto com os acusados”; “no dia, trabalharam até meio dia e depois foram para a residência de Everton, onde passaram a ingerir bebidas alcoólicas, sendo que depois, Lucas chegou na residência”; “Lucas relatou que estava com medo, pois estava sendo ameaçado de morte pela vítima Geraldo e que esta havia enviado mensagens dizendo que iria matá-lo”; “Lucas mantinha um relacionamento com Valquíria, mas que ela dizia que já estava separada há dois anos”; “Lucas praticou o crime sozinho e que não sabia que isso iria acontecer naquele dia”; “como eram as mensagens que a vítima enviou, respondeu que Geraldo ameaçava por mensagens de texto e áudios, dizendo que ‘as pedras iriam se encontrar um dia’ e que ‘podia chamar quem quisesse que ia encontrar Lucas”; “se Lucas também ameaçou a vítima, respondeu que não, pelo que soube, que aquele respondeu apenas que sabia que Valquíria já estava separada da vítima”; “no dia do fato, a vítima enviou mensagens para Lucas, chamando para ir no bar e que não sabia que Lucas tinha uma faca”;

“a vítima ligou para Lucas, dizendo que queria conversar com ele, oportunidade em que foram até o local com ele, mas sem intenção de fazer mal à vítima”; “foram no Uno e somente estava o depoente, Lucas, Everton e Waltermir”; “se Valquíria sabia que eles iriam lá, respondeu que não”; “já estavam no carro quando a vítima ligou para Lucas, chamando-o para conversar e que tudo aconteceu muito rápido, sendo que depois Lucas disse que havia matado a vítima”; “segurou a vítima, mas que ela escapou e saiu correndo”; “a vítima correu e Lucas foi atrás dela”; “se quando Lucas deu os golpes de faca, o depoente não a estava segurando, respondeu negativamente”; “em nenhum momento a segurou”; “ficaram apavorados na hora, sendo que depois do fato foram para uma chácara”; “se houve traição de Lucas e Valquíria, respondeu que não, pois ela dizia que já estava separada da vítima”; “se Valquíria estava no local onde eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas antes dos fatos, respondeu que não”; “Lucas os chamou para ir encontrar a vítima, mas que não sabiam que ele iria matá-la”; “ouviu um áudio em que a vítima ameaçava Lucas e dizia que não tinha medo dos amigos daquele”;

“se foram abordados por membros de uma facção, respondeu negativamente”; “onde Valquíria foi após o crime, respondeu que não sabia, pois não a conhecia, mas que levaram o veículo dela para a chácara”; “se Valquíria e Lucas se afastaram após a prática do crime, para não chamar atenção, disse que não sabia, pois ficou uns dias sem falar com Lucas”; “se tinha mais pessoas no bar, respondeu que tinha gente na rua e no bar, sendo que estavam bêbados na ocasião”; “se conhecia a Valquíria, respondeu que não e se tinha visto alguma mensagem de Valquíria pedindo para Lucas matar a vítima, respondeu que não”; “nunca viu Valquíria e que somente sabia que Lucas estava namorando”; “não sabia que ele estava com o objeto e que não viu a vítima chegando armado no local”; “as ameaças de Geraldo eram no sentido de ‘pegar’ Lucas e dizia que não tinha medo dele. Relatou que Lucas disse que iria até o local para conversar com a vítima e que, depois, voltou dizendo que tinha matado a vítima”; “se viu como aconteceu, respondeu que não, pois estavam para trás e tinha muita gente no local”; “se estavam ingerindo bebidas alcoólicas, respondeu que sim e que beberam cerveja e, depois, vodca”; “se tinha alguma combinação com Lucas, respondeu negativamente e disse que não conhecia Valquíria”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- LUCAS DE SOUSA CARVALHO [recorrente] declarou, em Juízo, que
“estava em um relacionamento com Valquíria e que ela declarou que estava separada na época”; “certo dia, teve um desentendimento com a vítima, ex-companheiro de Valquíria, sendo ele o autor da morte de Geraldo”; “não tinha a intenção de matar a vítima”; “no dia do fato recebeu mensagens de Valquíria, querendo vê-lo, bem como recebeu uma ligação dela, mas disse que estava em uma festa com uns ‘meninos”; “se Valquíria tinha o avisado que estava com a vítima no bar, respondeu que não e que ela havia mandado uma mensagem declarando que estava pensando em reatar o relacionamento com a vítima, sendo que no momento em que os viu no bar, ficou muito nervoso”; “se Valquíria queria que o depoente matasse a vítima, respondeu que não e que ela não sabia de nada”; “eles não tiveram participação no crime e que foram ao local sem saber o que poderia acontecer”; “eles estavam ingerindo bebidas alcoólicas durante o dia e somente foram ao bar”; “se eles desceram do carro para ajudar, respondeu que acredita que eles desceram apenas para ver o que estava acontecendo e que não sabiam de nada”; “no momento, ficou muito exaltado e que os corréus não ajudaram em nada e nem se aproximaram da vítima, tendo apenas descido do veículo e depois retornado para irem embora”; “já tinha um bom tempo e que a conheceu, pois trabalhava em frente ao local de trabalho dele, declarando que ela afirmou que já havia dois anos que ela estava separada”; “estava em um relacionamento com Valquíria há, aproximadamente, dois ou três meses”; “não se viam diariamente, mas conversavam todos os dias, porém não eram oficialmente namorados”; “se Valquíria foi à residência do interrogando no dia do fato, respondeu que não, mas que a viu naquele dia, conversaram um pouco e que ela estava um pouco estranha”; “ela manifestou a intenção de terminar o relacionamento e que estava estranha”; “se Valquíria o chamou para ir ao bar, respondeu que ela disse que queria vê-lo naquela noite e que o interrogando acabou passando no referido bar naquela noite, tendo visto Valquíria com a vítima”; “o que motivou a ação do interrogando, declarou que já havia recebido ameaças da vítima e que não gostou da atitude dele”;

“se o que motivou foi o fato de ter visto Valquíria com a vítima, respondeu afirmativamente e que teve conhecimento que a vítima estava querendo sequestrar Valquíria”; “se quando os viu, eles estavam abraçados, respondeu que não, mas que quando jogou o carro na direção deles, a vítima ficou bem assustada”; “estava dentro do veículo e que este era de seu genitor”; “a faca estava embaixo do banco do motorista e que os corréus sentiram a faca pelo tapete do veículo”; “quem segurou a vítima para o depoente desferir as facadas, respondeu que não viu ninguém segurando a vítima”; “se chamou os corréus para ajudá-lo, respondeu que não era verdade esse fato e que estava muito embriagado”; “se conversou com Valquíria, respondeu que sim e que chegou a ameaçá-la na oportunidade”; “se ainda se relaciona com Valquíria, disse que não e que trocou mensagens com ela, mas que não mantém mais relacionamento com ela”; “se quando chegou ao bar, jogou o veículo na direção da vítima, respondeu afirmativamente e que estava nervoso”; “se Valquíria o telefonou na noite daquele dia, respondeu afirmativamente e que entendeu que ela estava sofrendo agressão e que tinha a possibilidade de a vítima sequestrá-la”; “já iria para um baile com os corréus, razão pela qual eles foram até o bar e que em nenhum momento deixou claro que iria matar a vítima, que a prática do crime não foi intencional”; “após a prática do crime, foram para uma chácara”; “conhecia o Everton desde a adolescência e que moram no mesmo bairro”; “chegou à casa de Everton no final da tarde do dia do fato e que ingeriram bebidas alcoólicas”; “se viu Valquíria na sua residência, respondeu que ela foi até a residência de Everton e Waltemir e que ela deu a entender que iria reatar o antigo relacionamento com a vítima”; “ficou chateado com Valquíria e que, após ela sair da residência, continuou ingerindo bebidas alcoólicas”; “quando a viu com a vítima no bar, quis ‘tirar satisfação’ com eles e que ficou com ciúmes deles, bem como que praticou o ato em razão de a vítima tê-lo ameaçado”; “a atitude foi impensada e que agiu de inopino, não havendo incentivo da Valquíria ou de qualquer outra pessoa”; “ligou para Valquíria e pediu para ela não denunciar o interrogando, pois não ficaria legal para ela”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Waltemir Araújo de Alencar [codenunciado] afirmou, perante a autoridade judicial, que “
no dia do fato estava em sua residência, com seu irmão Everton e fizeram um almoço”; “Lucas foi até o local, pois era amigo de Everton e, em seguida, o adolescente Jhonatan também foi à residência”; “Lucas saiu por alguns minutos e, logo retornou pedindo ajuda para “salvar a mulher dele”, eis que ela estava sendo sequestrada”;

“nem sabia que ele tinha namorada, mas que os rapazes que estavam no local foram até um bar onde Valquíria estava”; “chegando ao bar, Lucas saiu do veículo, acompanhado de Jhonatan e que os demais corréus saíram do veículo e os seguiram, acreditando que iriam ajudar a Valquíria”; “viu Jhonatan derrubando uma pessoa no chão, que seria a vítima, bem como viu Lucas fazendo uns movimentos que parecia que estava agredindo a vítima”; “viu que Lucas e Jhonatan estavam retornando na direção deles, sendo que logo várias pessoas chegaram ao local perguntando o que tinha acontecido”; “ficou sem entender nada, pois Lucas, assim que saiu do veículo, começou a correr atrás da vítima e retornou para o veículo”;

“somente quando entraram no veículo, Lucas declarou que havia dado golpes de faca na vítima e que, em seguida, eles foram para uma chácara”; “se viu a vítima caída ao solo, respondeu que sim e sobre um chute que teria dado na vítima, respondeu que não era verdade, pois ele estava meio distante da vítima”; “se ouviu uma ligação de uma mulher ao Lucas, pedindo ajuda, respondeu que não houve ligação”; “se viu uma faca, respondeu que não viu e que saiu do veículo, acreditando que iria ajudar Valquíria, porém não entendeu o que aconteceu em seguida”; “não viu Valquíria após os fatos e que certas afirmações que constam no termo de declaração dele não condizem com a verdade, que ele não disse”;

“se viu Lucas conversando com alguém pelo telefone, disse que não”; “se viu Valquíria combinando a morte da vítima com Lucas, respondeu negativamente e se Lucas havia pedido ajuda de Jhonatan, disse que não”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- Everton Neres de Araújo Alencar [codenunciado] revelou, na audiência de instrução, que
“estava na residência de seu irmão Waltemir”; “depois de algum tempo, o Jhonatan foi até o local e em seguida, Lucas também chegou à residência”; “Lucas saiu por alguns minutos e quando retornou, disse que “sua mulher estava sendo sequestrada”, pedindo ajuda do interrogando e dos demais rapazes para libertá-la”; “foram com Lucas até o “Bar Canecão” para ajudar a salvar Valquíria, sendo que não a conhecia”; “chegando ao local, saíram todos correndo de dentro do veículo, atrás da vítima, bem como que Jhonatan segurou a vítima”; “viu Lucas com uma arma branca na mão e, naquele instante, parou de correr”; “após ver Lucas com a arma branca, viu a vítima no chão, tendo Lucas retornado ao veículo transtornado”; “pediu para Lucas levá-los para casa se tivesse feito algo à vítima, pois não queriam se envolver”; “não conhece Valquíria nem a vítima”; “se viu a faca no veículo, respondeu negativamente, alegando que se tivesse visto, não teria seguido Lucas”;

“não conhecia Valquíria e que somente foi com Lucas até o local em razão de aquele ter dito que precisaria de ajuda, pois ela estava sendo sequestrada”; “se Valquíria apareceu na residência de Waltemir, disse que não e se Lucas havia saído para vê-la, declarou que não”; “Lucas saiu por um breve momento e, quando retornou, já estava nervoso, dizendo para ajudarem ele”; “achou que Valquíria estava sendo agredida e que esta seria a razão para Lucas estar tão nervoso”; “viu quando chegaram ao bar, respondeu que assim que chegaram, Lucas já desceu do veículo e começou a correr, de modo que os demais o seguiram”;

“se Waltemir deu um chute na vítima, disse que não viu e que parou de correr assim que viu que a vítima não estava fazendo nada”; “se viu Lucas com o veículo de Valquíria, respondeu que não teve mais contato com Lucas após os fatos”; “não viu Lucas conversando com Valquíria depois do ocorrido”; “se Lucas indicou Valquíria no bar no dia do fato, respondeu que não, que ele não falou nada e somente desceu correndo do veículo”; “se conhecia Valquíria ou a vítima, respondeu que não e que nem sabia que Lucas tinha esse relacionamento”; “se viu Valquíria combinando a prática do crime com Lucas, disse que não e que no almoço estavam conversando sobre trabalho”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029);

- VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS [recorrente] negou a autoria, em Juízo, alegando que
“no dia do fato trabalhou no período da manhã e a tarde estava com sua irmã”; “a noite foi encontrar Lucas para terminar o relacionamento com ele”; “em seguida, ligou para Geraldo e depois aconteceu o fato”; “sobre o objetivo de ter chamado a vítima Geraldo, respondeu que queria reatar o relacionamento com ele e já haviam conversado no dia anterior sobre esse assunto”; “Lucas ficou muito bravo e declarou que ‘se não ficasse com ele, não iria ficar com mais ninguém”; “como Lucas soube que a interroganda estava naquele bar, respondeu que não sabia”; “assim que Lucas chegou ao bar, já começou a correr atrás da vítima, junto com os demais corréus”; “se ameaçaram a vítima primeiro, respondeu que saíram gritando, sendo que a interrogando ficou com medo e se manteve dentro de seu veículo”; “se mandou Lucas ir até o bar, respondeu que não e que os demais corréus não conhecia, bem como não sabia dizer qual foi a participação deles no delito”; “se enviou mensagens a Lucas, informando que estava no bar, disse que não”; “a vida com a vítima era boa, mas com ‘altos e baixos”; “por volta de 15 dias, sendo que nesse período se envolveu com Lucas”; “já havia se separado da vítima, mas que sempre retomavam o relacionamento deles, e que a vítima lhe enviava mensagens todos os dias”; “se foi até à residência de Waltemir, disse que foi apenas para conversar com Lucas e que depois chamou a vítima para ir até o bar”; “tinha medo de represálias, bem como que havia sido ameaçada por Lucas”; “se mantinha relacionamento com Lucas, respondeu que não”; “sobre a razão de ter enviado mensagens por vídeo durante a audiência para o acusado, respondeu que não sabia dizer o motivo e que não falava mais com ele”; “sobre uma ligação do Geraldo para Lucas, esta respondeu que a vítima disse para Lucas que “se ele fosse homem, ele iria até lá”; “todos saíram correndo atrás da vítima e depois se afastaram”; “se tinha brigas com a vítima, respondeu afirmativamente, sendo que certa vez, a vítima tentou desferir golpes com um martelo em face dela, tendo sido socorrida pelo irmão da vítima, Vigário”; “como Lucas reagiu quando falou que queria se separar, respondeu que ele ficou muito bravo, mas que não pediu em momento algum para ele matar a vítima”; “depois de falar com Lucas, ligou para Geraldo encontrá-la no bar e, após tudo aconteceu de forma rápida”; “no momento do crime ficou dentro do veículo com as portas trancadas, com medo”
(Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029).

Verifica-se pelas declarações da recorrente [
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS], em ambas as fases da persecução penal, que ela e a vítima
[
Geraldo Jose de Lima Neto
] mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 7 (sete) anos, sendo que estavam separados
“há 15 (quinze) dias”,
e durante

esse período passou a se relacionar com o recorrente
LUCAS DE SOUSA CARVALHO (ID 202132743; Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029)
.

Igualmente, que a
vítima [
Geraldo Jose de Lima Neto
] estava
nas proximidades do estabelecimento comercial denominado
“Bar do Canecão”
, localizado na Avenida das Águias, bairro Maria Vindilina I, Sinop
/MT, no dia 9.10.2022, por volta das
1h6min
, momento em que o recorrente [
LUCAS DE SOUSA CARVALHO], na companhia do adolescente

[
Jhonata Willian da Silva Cabreiras
], desferiu
golpes de faca nas regiões da cabeça e tórax da vítima, causando lesões [
“no braço e antebraço direito”; “no antebraço transfixou para o outro lado”; “braço transfixou para o outro lado atingindo superficialmente o hemi tórax direito”; “no ombro direito e 4 na região torácica esquerda”; “no dorso do lado direito”
], que resultaram em choque hipovolêmico e morte, conforme confissão o recorrente [LUCAS DE SOUSA CARVALHO], em ambas as fase da persecução penal
(
Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029
)
e
Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2022.027522-01 (ID 202132720) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 541.2.21.8985.2023.12940-A01 (ID 202132789).

Note-se que a recorrente
[
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS] teria sido responsável por atrair a vítima ao
“Bar do Canecão”
, consoante depoimentos dos
investigadores de Polícia [Rodrigo Gabe Américo e Sebastião de Lima Neto], os quais analisaram as gravações das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial [vizinho ao local do fato] e visualizaram
“Valquíria em frente ao seu veículo e, após a prática do crime, ela vai embora”

(
Relatório de Mídias - ID 202132946/ID 202133029
)
.

Outrossim, a ligação realizada pela recorrente
[
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS] para
Geraldo Jose de Lima Neto
[vítima], antes do crime, foi confirmada por
Vigario Rocha de Lima [irmão da vítima], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, oportunidades nas quais destacou que estava
“com seu irmão quando VALQUIRIA começou a ligar insistentemente até que ele resolveu atender
”, bem como que
“depois de falar com VALQUIRIA
”, a vítima informou que
“iria se encontrar com ela, mas voltaria logo
” (ID 202132692 - fls. 39/40).

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o saudoso Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Por sua vez, a narrativa da recorrente
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS, perante as autoridades policial e judicial, de que convidou a vítima apenas para conversar sobre o relacionamento não está corroborada por qualquer prova.

Além disso,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), visto que não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído à recorrente [
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias do crime - vítima [
Geraldo Jose de Lima Neto]
ter sido golpeada por arma branca em via pública, no período noturno [
1h6min
], mediante concurso de 2 (dois) agentes - podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Presentes indícios de que a vítima foi surpreendida quando estava andando em via pública, jogada ao chão e, com pluralidade de agentes, agredida e esfaqueada, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é totalmente descabida e merece ser analisada pelo Conselho de Sentença.”
(RSE NU 0000497-94.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.7.2022)

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Em seu turno, a corrupção de menor [Jhonata Willian da Silva Cabreiras] imputada à recorrente
VALQUÍRIA PEREIRA DOS SANTOS
, teria ocorrido no mesmo contexto fático do homicídio, de modo a atrair a conexão.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.”
(N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Logo, conserva-se a competência do Conselho de Sentença também para julgamento da corrupção de menor [Lei nº 8.069/90, Art. 244- B, § 2º], à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024